Tribunal: TCU
Processo: 037.596/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 932/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.596/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dogival de Oliveira Costa Junior (XXX.802.925-XX); Domingos Savio Marques (XXX.887.656-XX); Edson Teixeira Viana Barros (XXX.135.691-XX); Elivelton Roberto Schmidt (XXX.720.771-XX); Fernanda Capdeville Fajardo de Queiroz (XXX.592.061-XX); Fernanda de Carvalho Leite Coutinho (XXX.215.351-XX); Francielle Avancini Fornaciari (XXX.407.937-XX); Francisco Cesar Maia Guimaraes (XXX.712.424-XX); Genivaldo Andrade de Oliveira (XXX.610.774-XX); Guilherme de Paula Correa (XXX.939.227-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.